Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. READEQUAÇÃO INDEVIDA.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais.
4. Existindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira da Apelante, deve-se deferir a concessão do benefício.
5. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo pelo interessado, mas, deferida, não tem o condão de reformar a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixada em julgamento anterior ao pedido da parte.
6. No caso em que há proveito econômico obtido com o julgamento de procedência dos Embargos à Execução, a regra disposta no art. 85, §2o, do CPC/15 impõe que os honorários sejam estabelecidos sobre o valor do proveito econômico obtido, e não equitativamente, como pretende a Apelante.
7. Apelação conhecida e não provida.